Tribunal: TJSP
Processo: 1010921-93.2020.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Sentença reformada em sede de reexame necessário para decretar a improcedência do pedido inicial.